Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 55714637. Publique-se. Intime-se.